Tribunal: TJDFT
Processo: 0754783-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754783-86.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LR ESTÉTICA &amp; DEPILAÇÃO LTDA - ME RECORRIDA: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PREJUDICADA. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESENCIAIS. PANDEMIA. MODIFICAÇÃO PARA ENSINO REMOTO. CONTINUIDADE DO CONTRATO. MENSALIDADES DEVIDAS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 1. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, resta prejudicada a análise de preliminar de nulidade da sentença recorrida por error in procedendo, por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as matérias deduzidas na origem constituem o próprio objeto da apelação. 2. Nos termos do artigo 700, inciso I, do CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro. 3. Em sede de ação monitória que tem por objeto a cobrança pela prestação de serviços educacionais, as regras de distribuição do ônus da prova determinam que incumbe ao autor demonstrar seu direito de crédito, aparelhando a ação com documentos que evidenciem a prestação do serviço educacional, e ao réu, demonstrar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito de crédito do autor 4. Comprovando a autora a efetiva prestação de serviços educacionais, são devidas as mensalidades pactuadas no contrato. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 11 e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por contradição e negativa de prestação jurisdicional. Para tanto, afirma que o acórdão recorrido é contraditório em relação à prova da prestação do serviço, ainda que na modalidade remota, pois consignado expressamente que não foi disponibilizada a senha de acesso à plataforma de aulas virtuais, porém concluiu-se que a recorrida comprovou a disponibilização remota do curso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 11 e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Negativa de prestação jurisdicional afastada. O Tribunal estadual examinou, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, rejeitando os embargos de declaração por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Mero inconformismo com a conclusão do julgado não caracteriza vício a ser sanado pelos declaratórios. Precedentes” (AREsp n. 2.877.886/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Ademais, o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Analisando os autos, conforme registrado na sentença, os documentos juntados pela autora comprovam a prestação do serviço educacional. (...) Por outro lado, os argumentos da ré não devem ser acolhidos porque não possuem verossimilhança, caso contrário, significaria que, após a suspensão da aula presencial durante a pandemia, a apelante permaneceu completamente inerte sem realizar qualquer contato com a instituição de ensino, durante um ano, para cancelar/trancar o curso em razão da mudança para o ensino remoto ou para receber suas credenciais e acessar a plataforma oferecida pela autora. (...) Assim, a sentença não merece reforma porque a autora apresentou fato constitutivo de seu direito e a ré não fez prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora” (ID 73836748). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020